Tribunal: TJMT
Processo: 1023142-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023142-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), JAVER DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 722.599.651-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO — PESQUISA RENAJUD — DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS — PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL — PRECEDENTES DO STJ —
RECURSO PROVIDO
.

É legítima a utilização do sistema Renajud para localização de bens do devedor na execução, independentemente da demonstração de diligências extrajudiciais prévias.

A exigência de exaurimento de meios administrativos antes da provocação judicial viola os princípios da efetividade e da cooperação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023142-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: JAVER DE VASCONCELOS BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001426-05.2023.8.11.0014, ajuizada em face de
JAVER DE VASCONCELOS BARROS
, que indeferiu o pedido de pesquisa/penhora, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome do agravado.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“A consulta às informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do Detran, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria. O indeferimento do pedido de consulta ao RENAJUD nega acesso a um instrumento essencial para a localização de bens penhoráveis
” (sic).

Informa que “
Conforme preconiza o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a consulta ao sistema RENAJUD e delegar à parte exequente a responsabilidade de diligenciar diretamente junto ao Detran, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo
” (sic).

Defende que
“O dever de cooperação exige que o juiz atue como um facilitador na execução, adotando medidas que promovam a efetividade da execução, especialmente nos casos em que os executados se mantêm omissos ou tenta ocultar bens. A negativa em permitir o uso do RENAJUD para localização de veículos registrados em nome do devedor, compromete diretamente o direito da agravante à tutela jurisdicional efetiva
” (sic).

Sustenta que
“A consulta às informações sobre bens móveis registrados em nome do executado, ora agravado, depende de autorização judicial e de ferramentas judiciais específicas, como o sistema RENAJUD. Não é juridicamente possível à parte agravante acessar tais dados junto ao Detran sem a devida determinação judicial
” (sic).

Argumenta que ”
é cabível o deferimento do pedido de busca de bens móveis em nome do devedor via sistema RENAJUD, para compeli-lo a cumprir com a obrigação assumida perante a credora, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento merece ser provido, o que desde já se requer, notadamente para que haja a modificação da r. decisão ora agravada, a fim de que seja autorizada a consulta de veículos via sistema RENAJUD em nome do recorrido, cuja guia de pagamento para tal ato, inclusive já foi paga e encontra-se acostada no Id. nº 186612585 dos autos
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e para que se evite prejuízo ao agravante já que o juízo além de indeferir o pedido de busca também determinou que a exequente indicasse de pronto, os veículos que pudessem ser restringidos, e o não atendimento da decisão pode culminar na extinção do processo”
(sic).

No mérito requer
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, já que a utilização de tal sistema, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte da exequente ora agravante, sendo que a guia de tal ato já se encontra acostada no id.
186612585
dos autos”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 18/07/2025, por esta Relatoria (Id. 300473397).

Sem apresentação de contraminuta.

Preparo devidamente recolhido no Id. 299841868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida nos autos de rigem, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema Renajud para localização de bens das devedoras, condicionando sua utilização à prévia realização de diligências extrajudiciais pelo exequente.

De início, observa-se que a controvérsia está centrada na possibilidade de utilização do convênio RENAJUD, plataforma eletrônica de comunicação entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, para localização de veículos de propriedade da parte executada, independentemente da demonstração do esgotamento de diligências externas.

A decisão agravada entendeu que não caberia o acionamento do sistema judicial sem que antes a parte exequente realizasse diligências por seus próprios meios, inclusive nos órgãos estaduais de trânsito, como condição prévia à atuação jurisdicional.

Referida orientação, contudo, não se coaduna com os princípios que norteiam o processo executivo, tampouco com os instrumentos normativos e jurisprudenciais que regulam a matéria.

Com efeito, a atividade jurisdicional na execução tem natureza satisfativa, estando amparada no art. 797 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
”

Desse modo, ao juiz compete, inclusive de ofício, determinar as medidas executivas tendentes à satisfação do crédito, nos termos do art. 139, IV, do CPC, que assim dispõe: “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (...)
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento.

No REsp nº. 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 219), restou assentado que o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de diligências para localização de bens do devedor, sendo desnecessária a demonstração prévia de exaustão de meios extrajudiciais.

Conforme ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO? PENHORA ON LINE. [...].b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line,
não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
.”
(STJ - REsp: 1112943 MA 2009/0057117-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/11/2010 DECTRAB vol. 199 p. 39 RSTJ vol. 221 p . 169)

Em reforço, a jurisprudência mais recente do STJ segue prestigiando a atuação jurisdicional proativa na localização de bens do devedor, inclusive quanto ao sistema Renajud.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, igualmente, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de utilização do sistema, independentemente de esgotamento prévio de diligências, como se extrai do seguinte precedente:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL PARA A UTILIZAÇÃO
- APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta à assegurar a duração razoável do processo, a busca de informações através dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(N.U 1014570-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE ENDEREÇO –
SISTEMAS CONVENIADOS – SIBAJUD/INFOJUD/RENAJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, dentre outros, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. A utilização dos sistemas de busca garante a celeridade, efetividade e economia processual.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005846-61.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

No caso concreto, consta nos autos que a parte agravante expressamente requereu o acionamento do sistema RENAJUD, medida cujo indeferimento não se ampara em norma legal ou jurisprudência consolidada, representando obstáculo injustificado ao regular exercício da tutela executiva.

Ressalta-se que a Portaria nº. 610/2019/GP/DETRAN-MT, dispõe em seu art. 2º que:

“Art. 2º As informações de cunho sigiloso de terceiros somente serão fornecidas para o Advogado
quando devidamente autorizado por ordem judicial
ou autorizado pelo titular da informação, munido de procuração, mediante requerimento formal, devidamente protocolado, com documentos comprobatórios.”

Logo, exigir diligência administrativa prévia perante o Detran/MT se mostra contraditório à própria normatividade interna do órgão, que condiciona o acesso à prévia autorização judicial.

Além disso, o indeferimento do pedido formulado, com base em suposta ausência de exaurimento de diligências, colide com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da efetividade da execução e da razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A atuação jurisdicional eficiente, em especial na fase executiva, não pode ser refreada por formalismos que esvaziam a sua utilidade prática.

Dessa forma, considerando o conjunto dos elementos probatórios dos autos, os dispositivos legais aplicáveis e os precedentes jurisprudenciais acima transcritos, revela-se desarrazoado o indeferimento do pedido de pesquisa por meio do sistema Renajud.

Portanto, impõe-se o reconhecimento do direito da parte exequente de valer-se das ferramentas eletrônicas disponíveis ao Judiciário para a busca de bens do devedor, sem condicionamentos incompatíveis com a natureza da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal Id. 30047397 e reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a realização de pesquisa por meio do sistema Renajud, independentemente da comprovação de diligências extrajudiciais anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025